Tribunal: TJDFT
Processo: 0754030-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754030-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: JOSIMAR LEAL DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, contra decisão (ID 178685738, dos autos de referência) proferida nos autos do cumprimento de sentença promovida em desfavor de JOSIMAR LEAL DE AQUINO, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa aos sistemas (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF). Nas razões do recurso, o agravante afirma que o mecanismo de pesquisa como forma de expropriação de valores do executado é método judicial essencial para comprovar a capacidade do devedor insolvente. Relata que não é caso de pedido reiterados de pesquisa de bens, mas apenas uma tentativa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pela reforma da decisão para determinar o bloqueio de ativos via SISBAJUD, nos moldes do art. 835 do CPC, bem como as demais pesquisas de bens requeridas. Preparo regular realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, para evitarr requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. No caso, verifica-se que as últimas pesquisas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF) foram realizadas ocorreram em fevereiro de 2022. Portanto, considerando o lapso temporal (1 ano e 10 meses) das últimas pesquisas realizadas, é admissível o deferimento de novas diligências, em atenção ao princípio da colaboração do Juízo no sentido de promover a prática de atos que tenham por objetivo assegurar a efetividade do processo. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso para deferir a realização de pesquisa de bens, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o Agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator